Tribunal: TJMT
Processo: 1006247-19.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006247-19.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE ALVES DE LIMA - CPF: 383.898.431-53 (APELANTE), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), TEREZINHA DE LIMA VITORINO - CPF: 181.140.081-72 (APELADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), VICTOR VITORINO LIMA - CPF: 005.356.961-08 (APELADO), JOSE VITORINO JUNIOR - CPF: 886.160.021-20 (APELADO), ALINE FRENCH DE LIMA VITORINO - CPF: 897.144.151-87 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ VITORINO NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE RECUSA DE OUTORGA DA ESCRITURA NA FORMA DO ART. 1.418 DO CC – INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE – DESPICIENDA INTERVENÇÃO JUDICIAL – VIA INADEQUADA – ESCORREITA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a propositura da ação é necessário que a parte autora tenha interesse processual (art. 17 do CPC/2015), o qual diz respeito à necessidade da intervenção judicial e à utilidade do provimento jurisdicional pretendido de acordo com os fatos narrados na inicial.

Consoante dispõe o art. 1.418 do Código Civil, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Assim, a adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado (causa de pedir e delimitação do objeto da demanda), prova do pagamento integral do preço (causa de pedir) e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio (interesse de agir).

Nos termos do art. 1.418 do CC é premente que haja a recusa do promitente vendedor para fins de que seja necessária e viabilizada a pretensão de adjudicação compulsória. Em outras palavras, visando suprir a recusa na outorga de escritura para concretização da transmissão da propriedade do bem imóvel, com registro do bem em nome do promitente-comprador ou cessionário de seu direito, a ação de adjudicação compulsória exige a recusa na outorga de escritura pública como requisito para configuração do interesse processual para ajuizamento da ação de adjudicação compulsória.

Embora alegue, em nenhum momento do trâmite processual a parte autora apelante promoveu a juntada da comprovação de que a parte requerida apelada se recusou a lhe outorgar a escritura de compra e venda do imóvel, o que, na esteira da escorreita fundamentação do veredicto recorrido, conduz à ilação de que lhe falta interesse de agir sob o enfoques de necessidade de intervenção judicial e de adequação processual, já que a outorga poderia ter sido outorgada de forma extrajudicial e consensual, como aliás, reconhecem os requeridos na contestação.

Correta a fundamentação e conclusão do édito recorrido no sentido de que, ante a ausência de comprovação da recusa de outorga da escritura pública, carece de interesse de agir a parte autora, sendo impositiva a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI do CPC.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006247-19.2022.8.11.0004

APELANTE:

MARLENE ALVES DE LIMA

APELADOS: TEREZINHA DE LIMA VITORINO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARLENE ALVES DE LIMA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Barra do Garças, Juiz de Direito
Alexandre Meinberg Ceroy
, o qual nos autos da a
ção para adjudicação compulsória que a autora apelante promove em desfavor dos apelados requeridos
JOSÉ VITORINO NETO
e
TEREZINHA DE LIMA VITORINO
, julgou extinto sem resolução de mérito o feito, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando a parte autora nas custas do processo.

Nas razões do apelo a parte recorrente aduz, em suma, que
“não restou mais alternativas a autora se não o agasalho da esfera judicial para dissolução do problema, buscando obter sentença de adjudicação substitutiva da vontade do Requerido, apta a transmitir a propriedade do bem, objeto do compromisso firmado entre as partes”
, mormente porque
“após o falecimento do vendedor José Vitorino sempre a mesma resposta, que estão organizando a documentação, e não aguentando mais aguardar e ouvir a negação de seu pedido, ajuizou a respectiva ação de adjudicação para conseguir transmitir a propriedade do bem, objeto do compromisso firmado entre as partes”
; pontua que
“se não existisse recusa dos Requeridos a parte autora já teriam a tempos providenciado a documentação pertinente para a realização da Escritura”
, sendo que
“nunca foram disponibilizados os documentos necessários para tal ato”
; assevera que cumpre as exigências legais para procedência da demanda, sendo que
“diante da existência de um contrato, demonstração da plena quitação das obrigações pactuada pela Autora, outra não pode ser o deslinde da ação, se não o deferimentoda Adjudicação Compulsória”
.

Pede que seja dado
“PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO para reformar a decisão atacada e julgar procedente o pedido de ADJUDICAÇÃO do imóvel descrito na petição inicial em favor da parte-autora, valendo como título para fins de transferência do domínio e registro junto ao Registro de Imóveis competente”
.

Certidão de tempestividade do recurso no Id. 190785804.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 190908690.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo Id. 202803682.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1006247-19.2022.8.11.0004.

REQUERENTE: MARLENE ALVES DE LIMA

REQUERIDO: TEREZINHA DE LIMA VITORINO, VICTOR VITORINO LIMA, JOSE VITORINO JUNIOR, ALINE FRENCH DE LIMA VITORINO

Referem-se os autos a ação para adjudicação compulsória que move MARLENE ALVES DE LIMA em desfavor de JOSÉ VITORINO NETO e TEREZINHA DE LIMA VITORINO.

Constam dos autos que a autora pactuou contrato de compra e venda com os requeridos, referente a fração de 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel de matrícula 41.786 do CRI de Barra do Garças – MT.

Contrato ao id. 90276276.

Ocorre que no decorrer dos anos, veio o requerido JOSÉ VITORINO NETO a óbito, razão pela qual restou impossibilitada a transferência do bem.

Contestação ao id. 110776791.

Impugnação ao id. 111105888.

Não havendo provas a serem produzidas, vieram-me conclusos.

Fundamentação

De acordo com o Código Civil,
o direito real à aquisição do imóvel é garantido quando há contrato de promessa de compra e venda, desde que este seja formalizado por meio de instrumento público/particular, devidamente registrado no cartório de registro de imóveis
. Nesse sentido,
o promitente comprador pode solicitar a outorga da escritura definitiva, e,
caso haja recusa por parte do promitente vendedor
, é possível requerer a adjudicação do bem por meio de processo judicial
.

Tal disposição decorre da norma legal.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e,
se houver recusa
, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Entretanto, no caso sob análise, nota-se que
inexiste um dos requisitos para obter a adjudicação compulsória, pois inexiste recusa das partes requeridas
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA) – REJEIÇÃO – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – QUITAÇÃO DO PREÇO PELOS AUTORES – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado, prova do pagamento integral do preço e

recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio jurídico
.

(N.U 0001667-39.2016.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Na oportunidade, narra satisfatoriamente o ponto à contestação de id. 110776791.

Ademais, nota-se que
o contrato foi realizado ainda no ano de 2010, afastando assim qualquer argumento a respeito de resistência dos requeridos
.

Pela forma narrada,
inexiste pretensões a serem dirimidas pela presente ação, de sorte que caberá à autora promover o registro do bem por meio adequado
.

Dispositivo

Isto posto,
julgo extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Eventuais custas pela parte autora.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças,
data lançada no sistema
.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito”

Pois bem.

Como cediço, para a propositura da ação é necessário que a parte autora tenha interesse processual (art. 17 do CPC/2015), o qual diz respeito à necessidade da intervenção judicial e à utilidade do provimento jurisdicional pretendido de acordo com os fatos narrados na inicial.

Consoante dispõe o art. 1.418 do Código Civil, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Assim, a adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado (causa de pedir e delimitação do objeto da demanda), prova do pagamento integral do preço (causa de pedir) e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio (interesse de agir).

Desta feita, nos termos do art. 1.418 do CC é premente que haja a recusa do promitente vendedor para fins de que seja necessária e viabilizada a pretensão de adjudicação compulsória. Em outras palavras, visando suprir a recusa na outorga de escritura para concretização da transmissão da propriedade do bem imóvel, com registro do bem em nome do promitente-comprador ou cessionário de seu direito, a ação de adjudicação compulsória exige a recusa na outorga de escritura pública como requisito para configuração do interesse processual para ajuizamento da ação de adjudicação compulsória.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVADA A RECUSA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DOS RÉUS EM TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. Adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse ao cumprimento contratual.
Interesse de agir. Condição da ação integrada pelo binômio necessidade e adequação. Só existirá o interesse de agir quando houver a necessidade de se ingressar com uma ação para pleitear o que se deseja e quando houver adequação da ação (própria para o pedido).

Inadequação da via eleita no caso. Pretendendo a adjudicação compulsória do imóvel sem haver a recusa do proprietário registral em transferir a propriedade, mostra-se incorreto o ajuizamento da presente ação. Parte ré emitiu declaração concordando com a transferência da propriedade do bem. Extinção mantida.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 70083449124, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 20-02-2020) (destaquei)

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APELAÇÃO CÍVEL.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS EXIGIDOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO NÃO IMPLEMENTADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC.
Considerando que a ação de adjudicação compulsória tem como requisito a existência de um compromisso de compra e venda, o pagamento integral do preço, bem como a recusa do promitente-vendedor em efetuar a transferência do bem, e que, no caso sub judice, nenhum dos referidos requisitos restou demonstrado nos autos, impositiva a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, pois ainda não implementados os requisitos exigíveis para o ajuizamento desse tipo de demanda.
Processo extinto sem resolução de mérito. Prejudicado o exame da apelação.”
(Apelação Cível, Nº 70083016493, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 29-01-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO EXTINTA, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
SENTENÇA CONFIRMADA. A ação de adjudicação compulsória ou a ação cominatória tem espaço quando houver recusa injustificada da parte adversa na transferência do bem. Caso dos autos em que ausente recusa, tanto menos pretensão resistida pela parte demandada, que sempre externou o seu interesse em transferir a propriedade do veículo. Hipótese, ademais, em que transparece claro que o óbice, se existe, parte do DETRAN, que não integra a relação processual. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 70080544786, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 28-03-2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA.
Falta de interesse processual. Reconhecimento. Inexistindo resistência da parte contrária, desnecessária a interposição da ação de adjudicação compulsória, uma vez que o requerimento da adjudicação na via judicial tem por requisito a recusa do promitente vendedor.
Manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, embora por outro fundamento. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA.”
(Apelação Cível, Nº 70075009456, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 20-04-2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE RECUSA. INTERESSE PROCESSUAL. VIA INADEQUADA.
A adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado, prova do pagamento integral do preço e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio. Inexistindo prova, sequer alegação, de recusa dos proprietários registrais na outorga de escritura pública, esvai-se o interesse de agir pela via da adjudicação compulsória.
Sentença de extinção mantida.APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70083886994 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020)

No caso vertente, observa-se que, embora alegue, em nenhum momento do trâmite processual a parte autora apelante promoveu a juntada da comprovação de que a parte requerida apelada se recusou a lhe outorgar a escritura de compra e venda do imóvel, o que, na esteira da escorreita fundamentação do veredicto recorrido, conduz à ilação de que lhe falta interesse de agir sob o enfoques de necessidade de intervenção judicial e de adequação processual, já que a outorga poderia ter sido outorgada de forma extrajudicial e consensual, como aliás, reconhecem os requeridos na contestação Id. 190786344. Veja-se:

Portanto, conclui-se correta a fundamentação e conclusão do édito recorrido no sentido de que, ante a ausência de comprovação da recusa de outorga da escritura pública, carece de interesse de agir a parte autora, sendo impositiva a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários, porque não houve fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024